Tribunal: TJES
Processo: 0031644-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031644-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KINAEN ALEXIM JUNIOR

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ELIMINAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA LIMITADA ÀS FICHAS TÉCNICAS. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por KINAEN ALEXIM JÚNIOR contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO AOCP, julgou improcedente o pedido de reintegração do autor ao concurso público para o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), regido pelo Edital nº 01/2018. A sentença também condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, questiona a legalidade da eliminação no exame psicossomático e requer a realização de prova pericial técnica sobre a regularidade da avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial requerida oportunamente; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a realização de perícia técnica judicial limitada à análise das fichas técnicas do exame psicossomático; (iii) definir se a sentença deve ser anulada diante da ausência de instrução probatória essencial à resolução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de realização de prova pericial técnica requerida expressamente pelo autor, apenas na sentença, configura cerceamento de defesa, notadamente quando a controvérsia central reside na legalidade e adequação técnica do exame psicossomático aplicado.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais admite a realização de perícia judicial limitada à análise das fichas técnicas do exame psicológico original, com a finalidade exclusiva de aferir eventual vício interpretativo ou desrespeito aos parâmetros técnicos previstos no edital e nos normativos do Conselho Federal de Psicologia.

A perícia requerida não visa à substituição do exame psicossomático, tampouco à submissão do candidato a nova avaliação, mas à verificação da regularidade do procedimento administrativo praticado, preservando-se o princípio da isonomia entre os candidatos.

A ausência dessa instrução probatória inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em litígios que envolvem avaliação psicológica de caráter eliminatório em concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A negativa imotivada de produção de prova pericial técnica requerida oportunamente constitui cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

É admissível a realização de perícia judicial limitada à análise das fichas técnicas do exame psicossomático, com o fim de verificar a observância dos critérios técnicos previstos no edital.

A reabertura da instrução processual é necessária quando a prova técnica é imprescindível à aferição de vícios no ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 369, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, IRDR nº 37; TJSC, IRDR nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto
po
r

KINAEN ALEXIM J
Ú
NIOR

contra a
sentença
ID 12599978
e integrada em ID 12600335
, proferida pel
o

J
u
í
z
o

de Direito
da

1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
que
n
a

A
ção
O
rdinária
ajuizada
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do INSTITUTO AOCP
,

julgou
im
procedente a pretensão
que visava sua reintegração ao concurso público para
provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM)
, regido pelo Edital 0
1
/2018
. Nesses termos, condenou o
apelante
ao pagamento
das custas processuais e
honorários sucumbenciais
arbitrados em
R$ 500,00 devidos a cada apelado
.

Irresignad
o

o
apelante
sustenta
em suas razões
ID 12600336

(
I)

n
ulidade da
s
entença por
c
erceamento de
d
efesa
em razão de não ter sido oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal
e
por a
usência de
f
undamentação
;

(I
I
)

que não houve manifestação em
relação à necessária análise global das características psicossomáticas, conforme previsto no edital do concurso
e tampouco sobre a Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), que indica a nulidade do resultado
;
(
I
II
)

a a
usência de critérios objetivos no edital e violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e isonomia
;
(
I
V)

que
já ocupa o cargo de Médico Ortopedista no Exército Brasileiro, com avaliações psicológicas que atestam sua “perfeita saúde mental” e aptidão para a função,
sendo que e
ssa condição deveria ao menos indiciar sua aptidão e justificar a realização de perícia, que foi negada
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

E
m breve síntese,
o
ora apelante, ajuizou ação
ordinária
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
alegando que se inscreveu para o concurso público para
provimento de vagas para o posto de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM)
, regido pelo Edital 0
1
/2018
, logrando êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Destaca que foi contraindicado no Exame Psicossomático, 4ª Etapa do Certame, por ter sido contraindicado nos seguintes itens: desenvolvimento cognitivo, memória, fluência e controle emocional.

Sustenta que a sua eliminação foi irregular, haja vista que há diversos indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos do Concurso, sendo certo que inicialmente houve um índice muito alto de reprovação de candidatos.

Diante disso, questiona a presença de irregularidade no Edital ao não estabelecer critérios objetivos do que vai ser avaliado na etapa do exame psicossomático, o que vai de encontro a entendimento do STF e a Incidente de uniformização de jurisprudência do E. TJES.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, é legítima a discricionariedade da Administração Pública ao estabelecer, por meio do edital regulador do certame, etapas e critérios específicos para a seleção dos candidatos, desde que observados os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Verifica-se que o edital n
º
0
1
/2018 não apenas previu a realização do exame psicossomático, como também especificou, de forma objetiva e detalhada, os critérios avaliativos, indicando expressamente as características psicológicas avaliadas, os percentis mínimos exigidos, bem como os parâmetros técnicos dos instrumentos utilizados. Ademais, assegurou-se ao candidato possibilidade de recurso administrativo e entrevista devolutiva, viabilizando a adequada ciência e impugnação fundamentada da decisão administrativa, em observância aos postulados do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, a insurgência do apelante – comum a diversos litígios similares envolvendo o mesmo concurso público – reside fundamentalmente na efetiva aplicação desses critérios objetivos pela Banca Examinadora. Trata-se, pois, de impugnação específica quanto à observância efetiva das disposições editalícias e dos parâmetros técnicos recomendados pelo Conselho Federal de Psicologia no momento de realização do exame psicossomático.

Nesse contexto, sobressai claramente a necessidade de ponderação entre, de um lado, o legítimo interesse individual do candidato em assegurar que sua eliminação não tenha sido causada por vícios na aplicação do exame, e, de outro, o interesse público, ostentado pela Administração Pública e pela sociedade, na rigorosa seleção de indivíduos aptos ao Oficialato da Polícia Militar, dada a relevância e sensibilidade das funções de gestão e comando inerentes ao cargo pretendido. No presente caso, frise-se, a contraindicação foi fundamentada em supostas deficiências relativas ao desenvolvimento cognitivo, memória, fluência e controle emocional, atributos essenciais para o exercício do cargo.

Nessa perspectiva, entendo pertinente e necessária a realização de perícia técnica judicial – expressamente requerida pelo ora apelante
(fls. 324/325)
e
indeferida
pelo Juízo de origem
somente na sentença

– para aferir, com isenção e tecnicidade, se os critérios e parâmetros técnicos previstos no edital foram efetivamente observados no exame psicossomático aplicado ao apelante, notadamente diante da manifestação técnica prévia apresentada pelo Conselho Regional de Psicologia indicando supostos vícios na avaliação.

Realço, por oportuno, que
não se está a tratar da realização de um novo exame psicossomático ao candidato
, uma vez que tal procedimento conferiria vantagem indevida em relação aos demais concorrentes.

De fato, permitir nova submissão ao exame implicaria a possibilidade de reformulação ou aprimoramento das respostas nos pontos anteriormente considerados insuficientes, com potencial obtenção da aprovação, o que representaria inequívoca afronta ao princípio constitucional da isonomia.

Essa questão,
inclusive,
já foi analisada pelos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e Santa Catarina em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), os quais estabeleceram teses no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário anular o ato administrativo que reprovou o candidato com fundamento em novo laudo pericial produzido judicialmente.

Tais precedentes ressaltam que a atuação judicial deve se limitar exclusivamente à análise das fichas técnicas originalmente produzidas no exame oficial, com o escopo específico de identificar eventuais vícios interpretativos ou legais.

Confira-se, a título ilustrativo, as teses fixadas nos referidos IRDR's:

TJ/MG - IRDR n.º 37
- Tese firmada: O Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, como base em laudo pericial novo, produzido judicialmente; mas pode ser realizada perícia, judicialmente, que fique restrita à reavaliação psicológica do candidato no momento da realização do exame oficial, limitada ao exame das fichas técnicas para detectar vícios interpretativos ou legais.

TJ/SC: IRDR n.º 21
- Tese Firmada: É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas, desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo.

Por conseguinte, considerando a
necess
idade de
realização de perícia técnica judicial limita
da
exclusivamente à análise das fichas técnicas originalmente produzidas no exame oficial, com o escopo específico de identificar eventuais vícios interpretativos ou legais
, deve ser anulada a sentença apelada, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto para
anular a sentença recorrida
e
determina
r
a reabertura da instrução processual, por meio da designação de prova pericial técnica
restrita à análise das fichas técnicas originais
, visando aferir se os critérios previstos no edital e os parâmetros técnicos aplicáveis foram efetivamente observados pela Banca Examinadora na aplicação do exame psicossomático ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo interposto para anular a sentença recorrida e determinar a reabertura da instrução processual, por meio da designação de prova pericial técnica restrita à análise das fichas técnicas originais, visando aferir se os critérios previstos no edital e os parâmetros técnicos aplicáveis foram efetivamente observados pela Banca Examinadora na aplicação do exame psicossomático ao apelante.